Tribunal: TJSP
Processo: 1106192-31.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional de carga. Ação regressiva de ressarcimento. Afastamento da oposição ao julgamento virtual. Preliminar de nulidade de sentença. Não ocorrência. Convenção de Varsóvia e de Montreal. Alegação de inaplicabilidade. Descabimento. Ausente prova de violação do princípio da reciprocidade (art. 178 da CF). Brasil signatário da convenção. Exegese da solução do Tema

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional de carga. Ação regressiva de ressarcimento. Afastamento da oposição ao julgamento virtual. Preliminar de nulidade de sentença. Não ocorrência. Convenção de Varsóvia e de Montreal. Alegação de inaplicabilidade. Descabimento. Ausente prova de violação do princípio da reciprocidade (art. 178 da CF). Brasil signatário da convenção. Exegese da solução do Tema 210 do STF. Aplicação estendida ao transporte aéreo de cargas. Precedentes do STJ. Prova do dano na carga transportada pelas rés. Não controvérsia. Responsabilidade do transportador. Inexistência de declaração do valor da carga transportada. Incidência do disposto no art. 22, III, da Convenção de Montreal. Indenização limitada a 22 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma avariado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.